Tribunal: TJMT
Processo: 1034840-44.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034840-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO WERNER RAMASCO - CPF: 027.068.369-03 (ADVOGADO), BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA. - CNPJ: 26.645.979/0001-49 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE PIACENTINI - CPF: 008.986.029-20 (ADVOGADO), PEDRO PHILIPE PASCHOAL - CPF: 008.623.649-06 (ADVOGADO), FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 06.988.101/0001-07 (EMBARGANTE), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA, fundada em documentos comprobatórios de fornecimento de produtos hospitalares e inadimplência contratual. A embargante alega omissões e contradições quanto à suficiência da memória de cálculo, à especificidade da dívida retratada em e-mails e à unilateralidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à apreciação dos documentos apresentados para embasar a ação monitória, em especial no tocante à memória de cálculo, aos e-mails que mencionam valores distintos e à alegada unilateralidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a suficiência dos documentos juntados à inicial, inclusive os e-mails, notas fiscais, boletos e protestos, como conjunto probatório hábil a aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A memória de cálculo apresentada pela autora foi considerada suficiente por atender ao disposto no art. 700, § 2º, I, do CPC, indicando os valores cobrados, a correção aplicada e a origem do débito, sendo dispensável formalismo excessivo.

5. As comunicações eletrônicas foram valoradas como elementos complementares de prova da relação jurídica e do inadimplemento, não como fundamento exclusivo do crédito pleiteado, inexistindo contradição ou omissão na sua análise.

6. A alegada unilateralidade das provas foi afastada com base no entendimento de que, em ação monitória, é admitida prova escrita sem eficácia executiva que demonstre verossimilhança da dívida, o que foi reconhecido a partir do conjunto documental acostado aos autos.

7. A fundamentação adotada no acórdão revela exame suficiente e adequado das matérias suscitadas, inexistindo vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, configurando-se mera tentativa de rediscussão do mérito.

8. A interposição de embargos declaratórios com nítido caráter infringente, sem a presença dos vícios legais, caracteriza abuso do direito de recorrer e pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia de forma clara e fundamentada os elementos probatórios e as teses das partes não padece de omissão ou contradição, ainda que não enfrente ponto por ponto todos os argumentos expendidos.

2. A memória de cálculo, para fins de ação monitória, não exige detalhamento exaustivo, bastando a indicação clara do valor cobrado e sua origem.

3. A utilização de e-mails, quando corroborada por outros documentos, é admissível como prova escrita para aparelhar ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322605888
), alega a existência de contradição e omissão quanto à especificidade da dívida nos e-mails, argumentando que a correspondência eletrônica utilizada como prova referia-se a um débito específico de R$ 23.000,00, valor distinto do cobrado na ação monitória (R$ 354.131,64); omissão quanto à análise da falta de detalhamento da memória de cálculo apresentada pela embargada, que não conteria metodologia, índices, termo inicial e evolução mês a mês da dívida.

Sustenta a omissão quanto à natureza unilateral das provas e ausência de aceite para o montante total da dívida. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestiona os artigos 489, §1º, IV, 700, §2º, I, e 373, I e II, todos do Código de Processo Civil.t

Contrarrazões sob ID. 328742859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão rejeitou as alegações de contradição e omissão ao considerar que os e-mails, aliados a notas fiscais, boletos e protestos, formam conjunto probatório suficiente à ação monitória. As comunicações eletrônicas foram tratadas como provas complementares da relação comercial e do inadimplemento, não como elementos isolados. O reconhecimento parcial da dívida pela preposta da embargante reforça a plausibilidade do crédito, sobretudo diante das demais provas.

Quanto à memória de cálculo, o acórdão afirmou que a planilha atende ao art. 700, §2º, I, do CPC, com indicação clara dos valores e correções, dispensando formalismos. Por fim, afastou-se a alegação de unilateralidade probatória ao se reconhecer que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, desde que revele a origem e a existência do débito, o que ficou demonstrado pelos documentos juntados.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BOWA MEDICAL BRAZIL (nome de fantasia de CURA LIFE SCIENCE LTDA.), ora apelada, em face de FAST MEDICAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA – EPP, ora apelante, decorrente de dez vendas de produtos hospitalares realizadas entre outubro de 2020 e junho de 2021.

A autora apresentou notas fiscais, boletos e registros de protesto para embasar seu pedido, requerendo a expedição de mandado de pagamento e, na ausência de quitação ou apresentação de embargos, a constituição de título executivo judicial.

A requerida, ao ser citada, apresentou embargos monitórios, alegando preliminarmente ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. No mérito, contestou os valores cobrados, alegando ausência de abatimentos e equívocos na atualização.

O magistrado rejeitou todas as preliminares, reconhecendo a suficiência das provas escritas apresentadas. No mérito, concluiu que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a apresentação de notas fiscais, boletos, registros de protesto e comunicações eletrônicas entre as partes. Considerou que a requerida não apresentou prova capaz de desconstituir o crédito cobrado.

Irresignada, a parte requerida apelou, alegando inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, falta de memória de cálculo conforme o art. 700, §2º, I, do CPC, e inexistência de comprovação da entrega das mercadorias.

Nesse contexto, a ação monitória reveste-se de natureza híbrida, configurando-se como instrumento processual destinado à constituição de título executivo judicial fundado em prova escrita desprovida de força executiva. Diversamente do processo de execução, que demanda a existência de título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, a ação monitória exige apenas a apresentação de documento escrito apto a conferir ao juízo um grau razoável de convicção acerca da existência do crédito alegado.

Nesse sentido, o artigo 700 do CPC busca justamente flexibilizar os meios de prova, permitindo que o autor se valha de documentos diversos, desde que idôneos à formação de um juízo de verossimilhança quanto ao direito alegado.

Inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

A recorrente afirma, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea e da não comprovação da entrega das mercadorias supostamente negociadas.

Todavia, tal alegação não prevalece. A parte autora instruiu a exordial com documentos hábeis, dentre os quais se incluem documentos que demonstram a relação comercial entre as partes, as entregas de mercadorias realizadas (produtos médico-hospitalares), os valores cobrados, os pagamentos parciais efetuados e o saldo devedor atualizado que fundamenta o pedido monitório.

Verifica-se que os documentos anexados são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Tais elementos demonstram, de forma clara, a existência de relação comercial e a inadimplência da parte devedora.

Argumenta, ainda, que a planilha apresentada como memória de cálculo limita-se a reproduzir valores atualizados, sem explicitar a metodologia utilizada, os índices aplicados ou a evolução do débito.

Nesse sentido, foi apresentado um demonstrativo detalhado dos valores devidos (ID. 272695941), atualizado com correção monetária e juros, cumprindo os requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para fins de ação monitória, a prova escrita não precisa ser líquida, certa e exigível como nos títulos executivos, sendo suficiente que permita ao juiz formar uma convicção razoável sobre a existência do crédito:

[...]

Por fim, a parte recorrente sustenta a ausência de comprovação nos autos quanto à efetiva entrega das mercadorias supostamente adquiridas, argumentando tratar-se de requisito indispensável à propositura da ação.

Entretanto, a alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, em especial a correspondência eletrônica juntada sob o ID. 272696372, na qual a preposta da própria recorrente, ao responder a uma cobrança realizada pela parte autora, afirmou:

[...]

Considerando a natureza da ação monitória, que admite prova escrita sem eficácia de título executivo, é plenamente admissível a utilização de e-mails como meio hábil à demonstração da existência do crédito.

Ademais, é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria que as comunicações eletrônicas, especialmente os e-mails trocados entre as partes, podem ser admitidos como prova escrita nos autos da ação monitória, desde que demonstrem, de maneira objetiva, a existência da relação jurídica e o reconhecimento da obrigação.

Dessa forma:

[...]

No caso em tela, a resposta enviada por preposta da empresa recorrente confirma a existência de pendências financeiras relacionadas às mercadorias objeto da cobrança, o que confere força probatória ao conjunto documental apresentado.

No caso em análise, os documentos juntados pela parte autora, especialmente as notas fiscais, e-mails trocados entre as partes e certidões de protesto, revelam, de forma clara, o reconhecimento da dívida e a efetiva entrega das mercadorias. Dessa forma, atendidos os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025